Tribunal: TJDFT
Processo: 0744890-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Monitória. Ausência de comprovação de recolhimento de custas iniciais. Sentença terminativa. A falta do recolhimento das custas, apesar da oportunidade concedida, enseja o indeferimento da inicial, por consistir em pressuposto processual, independente da intimação pessoal da parte.